Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O principal destinatário da prova é o juiz, o qual, no caso em comento, justificou, de forma minuciosa, a desnecessidade da produção probatória requerida. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, prescindível se revela a produção de qualquer outro meio de prova.
2. Apelo não provido.